Tribunal: STF
Processo: ARE 1583429
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 26, fl. 5):

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR. 
- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de proceder-se ao cumprimento provisório de sentença em face do INSS. 
- Nos autos principais a Autarquia Previdenciária foi condenada a reconhecer como especial o período de 18/04/2005 a 18/05/2016, bem como a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor a partir da data do requerimento administrativo. O INSS interpôs os recursos especial e extraordinário, estando o processo sobrestado na E. Vice-Presidência desta Corte, até decisão definitiva no REsp 1.828.606/RS, vinculado ao Tema 1090/STJ. 
- O autor ingressou com cumprimento provisório de sentença, apresentando os cálculos do valor que entende devido.
- Há que se diferenciar a execução do montante incontroverso do cumprimento provisório de sentença. 
- A execução do valor incontroverso está prevista no § 4º do artigo 535 do CPC e ocorre quanto já existe título executivo transitado em julgado, porém há dúvida em relação ao valor efetivamente devido, sendo possível, nesse caso, a expedição de ofício requisitório e o levantamento. 
- No cumprimento provisório de sentença ainda não houve o trânsito em julgado, mas somente recurso sem efeito suspensivo, conforme se extrai do artigo 520 do CPC. 
- A expedição de ofício precatório ou requisitório do crédito apurado em favor da parte exequente somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, na forma prevista no artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição da República.
- É possível a apuração do montante incontroverso devido ao segurado, porém mostra-se inviável, em sede de cumprimento provisório, a pretensão de satisfação imediata de parte da dívida. 
- Apelação parcialmente provida para determinar-se o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença tão somente até a fase de apuração do valor devido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 39).
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, IZACARIA SIQUEIRA MATOS aponta violação ao art.  5º, LXXVIII, da CF/1988.
Em suas razões, afirma que o entendimento do acórdão recorrido “vai de encontro aos princípios da duração razoável do processo e anda, a celeridade processual”. Isto porque “ao se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual” (Doc. 44, fl. 9).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 283/STF (Doc. 50, fl. 4).
No Agravo (Doc. 54), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fl. 8):

“PRELIMINARMENTE 
Atendendo ao determinado no artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil, mister salientar a presença de repercussão geral sobre a matéria, já reconhecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, em razão do Tema nº 45/STF (Leading Case: RE 573872).”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que “a expedição de ofício precatório ou requisitório do crédito apurado em favor da parte exequente somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, na forma prevista no artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição da República”.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a expedição de precatório depende do trânsito em julgado tanto da decisão que reconhece a obrigação de a Fazenda pagar quantia, quanto das defesas porventura opostas pelo ente público na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.” (ARE 723307 Manif-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 27-09-2016)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO IMPEDIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO .
 I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 
2. A medida de contracautela tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão de origem parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios. 
5. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (SS 5708 AgR, Plenário, Plenário, Min Presidente, DJ de 9/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente